Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal previsto no art. 306 do CTB estabelece que seja identificado, no condutor, estado de embriaguez capaz de alterar a capacidade psicomotora, ampliando a possibilidade de prova, facilitando a comprovação do estado de embriaguez por diferentes meios, como ocorreu no presente caso.
2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue, teste do etilômetro, existência de sinais da influência de álcool no condutor, por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em Direito admitidos.
3. A análise conjunta das provas orais e materiais colacionadas, evidenciam que há elementos suficientes de convicção para confirmar que o réu se encontrava embriagado e conduzindo veículo automotor, conforme prevê o art. 306, § 1o, inc. II, do CTB.
4. Considerando que o réu possui duas condenações transitadas em julgado, em momento anterior ao delito em exame, o Juiz sentenciante corretamente considerou uma condenação para fins de maus antecedentes e a outra para efeito de reincidência, não configurando, portanto, bis in idem.
5. O período determinado para a suspensão/proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos arts. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
6. Recurso desprovido.